Tribunal: TJDFT
Processo: 0737980-33.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL DESNECESSÁRIAS. QUESTÃO PURAMENTE DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. USO DE MARCA. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. ADESÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO REGISTRO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RESTRIÇÃO À ATIVIDADE DA FEDERAÇÃO. ART. 170 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIVRE CONCORRÊNCIA. DANOS MATERIAIS. PROVA. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS À PESSOA JURIDICA. AUSÊNCIA. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
2. O Juiz é o destinatário da prova, uma vez que sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação do seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se a questão é puramente de direito e os elementos de convencimento existentes são suficientes para o seu deslinde, não há razão para produção das provas testemunhal e pericial. Nulidade da sentença rejeitada.
3. A ré aderiu a estatuto em que o todos os filiados se comprometeram a deixar de utilizar a marca no caso de desfiliação da Confederação. Lado outro, houve prévia desconstituição do registro obtido pela ré perante o INPI.
4. A demandada, no exercício de sua liberdade associativa, aderiu à Confederação e passou a obrigar-se aos deveres exigidos aos filiados. Portanto, deve abster-se de usar a marca da Confederação em razão do pedido de desfiliação.
5. A reserva de mercado é vedada pela Constituição Federal, no seu artigo 170, caput, e inciso IV, que estabelece a “livre concorrência”. Assim, não há como impedir que a FEDERAÇÃO deixe de desenvolver as atividades que vinha desempenhando e com a captação de clientes, por ter se desligado da CONFEDERAÇÃO respectiva.
6. Os elementos dos autos não demonstram os danos materiais ou lucros cessantes sofridos pela autora em razão dos atos atribuídos à ré o que afasta a hipótese de reparação pretendida.
7. Conquanto a pessoa jurídica seja passível de experimentar danos morais, não há sequer indício de danos imateriais e que pudessem permitir uma ilação acerca de sua projeção sobre a honra objetiva da requerente – imagem e nome.
8. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.